Tribunal: TJMT
Processo: 0006391-09.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006391-09.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZORAIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 396.471.101-20 (APELADO), JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA - CPF: 007.059.521-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZORAIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 396.471.101-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–

APELO NÃO PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à genitora, por meio dos relatos judiciais, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio libera in causa,
art. 28 do CP).

2.

Inviável o decote da agravante do
art. 61, inc. II, “f”, do CP
porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do
non bis in idem
, já que tratam-se de preceitos que possuem fundamentos distintos e não compõem elementar do crime de ameaça. Precedentes.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 0006391-09.2019.8.11.0006, por meio da qual foi
condenado
à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
pela prática da infração penal tipificada no
art. 147
do CP
, em
regime inicial aberto
.

Irresignado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, apresenta suas razões recursais, buscando sua
absolvição
da prática do delito de ameaça
, sob dois aspectos, inicialmente
sustentando que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
e, por outro lado, alegando que não existiria dolo específico de incutir temor à vítima, pois o acusado estaria sob a influência de álcool.

Subsidiariamente, requer
a reanálise da dosimetria da pena
,
afim de afastar a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “a”, do CP.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença, sendo desprovido o recurso (ID 155220457).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, apenas no que tange o pedido de readequação da pena. (ID 160617683).

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 155220454)
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA
como incurso no delito tipificado no
art. 147 do CP, porque no dia 20 de fevereiro de 2019, na cidade de Cáceres/MT, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave à sua genitora,
Zoraide Alves dos Santos
.

De acordo com a peça inaugural, o acusado teria chegado em casa embriagado, ocasião em que passou a bater com força na porta do quarto da vítima e a ameaçar dizendo que colocaria fogo na porta do quarto se ela não abrisse, bem como que colocaria fogo na casa e no carro da vítima.

Ademias, consta dos autos que o réu
JACKSON
teria colocado fogo em vários pedaços de pano perto da porta do quarto da vítima.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual a
magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA
pela prática da infração penal tipificada no
art. 147
do CP
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Da pretensão absolutória:

Em que pese o esforço argumentativo da i. Defesa, de imediato, consigno que
a pretensão absolutória não merece prosperar
, sob nenhuma das vertentes.

Isso porque, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do
crime de ameaça
pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente comprovados

nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial apontam no sentido de que
JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA
efetivamente
ameaçou sua genitora, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência nº 2019.55043, Pedido de Providências Protetivas, Termo de Representação Criminal (todos constante no ID 155220403), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada, especialmente pelas declarações obtidas em ambas as fases do procedimento criminal. Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a ofendida
Zoraide Alves dos Santos
, confirmou o que foi narrado na fase inquisitória, narrando que desde que o pai faleceu, o réu mudou seu comportamento, tornando-se agressivo; e, no dia dos fatos,
JACKSON
chegou em casa bêbado, xingando-a e gritando muito, pedindo a chave do seu veículo.

Ao se deparar com a negativa da vítima, que não entregou as chaves do carro por medo de que o acusado dirigisse embriagado, ele se revoltou e passou a bater na porta do quarto da vítima; depois, ateou fogo em alguns guardanapos de pano, jogando-os próximo à entrada dos aposentos da ofendida.

Narrou ainda que ele ainda jogava objetos contra a cerca elétrica e que gritava que iria
“tacar fogo na casa e no carro”
, o que causou alarde e fez com que os vizinhos acionassem a polícia. A ofendida afirmou ainda que sente medo e teme que episódios como esses voltem a se repetir; além disso conta que para ela é muito difícil lidar com o estado de desequilíbrio do filho, que, na sua opinião, se agravou com a morte do pai dele [e seu ex-convivente], alegando ainda que a partilha dos bens tem sido conflituosa entre eles.

Por sua vez, em juízo, o réu negou os fatos, afirmando que no fatídico dia apenas se recorda de confrontar a mãe pedindo que ela lhe desse as chaves do veículo, para que o retirasse do local onde estava estacionado, mas negou qualquer comportamento agressivo ou qualquer ameaça, afirmando ainda que acredita que a desavença existente entre o réu e a vítima decorre de litígio patrimonial, em razão da herança deixada pelo pai.

Dentro desse cenário, analisando atentamente os autos,
os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial e confirmados em juízo, em especial, pelas declarações da vítima, confirmam a tese ministerial e afasta a ideia de insuficiência de provas para a condenação.

Além disso, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar
, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios
, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA

– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Ademais, é sabido que para estar configurado o crime de ameaça, não se exige o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
.

Sendo assim,
o fato de a ameaça ter sido proferida por agente em meio a discussão com a vítima e sob influência drogas ou álcool não exclui a tipicidade da conduta
, notadamente quando ele mesmo se colocou neste estado de forma voluntária.

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa,
o apelante estar sob efeito de álcool e com os ânimos exaltados, por si só, não afasta sua imputabilidade penal.
Somente
o estado de embriaguez, causado pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
completa e acidental
é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Ao contrário, o contexto fático indica que o apelante ingeriu bebida alcoólica por vontade própria e, nessa situação, não se exclui a imputabilidade penal, visto que o Código Penal brasileiro adota, em tais casos, a teoria da
actio libera in causa
, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
A embriaguez, como causa de inimputabilidade, atrai a normatividade do artigo 28 do Código Penal. 2. A colocação em estado de inconsciência decorrente de caso fortuito ou de força maior resulta na atipicidade dos resultados lesivos produzidos pelo agente em tal condição, não havendo que se falar em responsabilização criminal, sob pena de violação ao princípio da culpabilidade.
3.
No entanto, a chamada teoria da actio libera in causa é inaplicável aos casos de embriaguez acidental, voluntária ou culposa, sob pena da reprimenda tornar-se inócua para fins de prevenção e repressão (precedentes).
(...)”.
(STJ – AgInt no HC 350.918/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016). Destaquei.

Outrossim, não há dúvidas de que no caso em análise as ameaças proferidas contra a vítima realmente causaram-lhe temor, pois, conforme se depreende dos autos, a ofendida foi intimidada e teve sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, tanto que, no dia dos fatos, registrou a ocorrência, inclusive, com pedido de medidas protetivas e, em juízo, confirmou que sente medo do comportamento do réu, o que demonstra, evidentemente, que ela ainda
teme por sua integridade física
.

Assim, à vista do quadro exposto, conclui-se que, a autoria e a materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas e, no caso, não está configurada a embriaguez acidental apta a excluir a imputabilidade penal tão pouco há dúvidas sobre a repercussão das ameaças na vítima, sendo
incabível falar em absolvição
por qualquer dos argumentos apontados pela i. Defesa.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo,
mantendo-se intacta a sentença condenatória.

2.

Do pedido de redimensionamento da pena:

Como tese subsidiária, a i. Defesa pleiteia o decote da
agravante prevista na alínea “f” do inc. II do art. 61 do CP
, alegando que sua aplicação caracteriza afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Não há como a tese prosperar.

Isso porque, o crime de ameaça, conforme delineado linhas acima pretende
proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica; de outro lado, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP, objetiva, genericamente,
dar tratamento mais gravoso àqueles que praticam os atos delituosos, com
prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
.

Logo, da simples análise verifica-se que
a elementar do tipo penal da ameaça não se confunde com a agravante aplicada
, a afastar a ideia apontada pela defesa.

Aliás, sobre o tema,
há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem
na aplicação da referida agravante ao crime de ameaça perpetrado em contexto de violência doméstica
,
porquanto os preceitos possuem fundamentos distintos
.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem,
considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, não verifico qualquer impedimento para a incidência de tal circunstância agravante no caso dos autos, motivo pelo qual, não há como prosperar o pleito defensivo.

3.

Conclusão:

Em conclusão, ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA
, mantendo incólume a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023